Tribunal: TJMT
Processo: 1014053-49.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014053-49.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Competência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[1 VARA DE MIRASSOL D' OESTE (SUSCITADO), 2 VARA CIVEL DE MIRASSOL DO OESTE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D ́OESTE (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D ́OESTE (SUSCITANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELAINE DE ARAUJO NOGUEIRA - CPF: 022.505.451-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, julgou procedente o Conflito de Competência, nos termos do voto da Relatora.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INVENTÁRIO. CONEXÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO. JUÍZO COMPETENTE. JUÍZO SUSCITADO.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência suscitado entre o Juízo da 1ª Vara e o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de ação de consignação em pagamento distribuída antes do inventário do espólio relacionado.

II. Questão em discussão

2. Determinar se existe conexão entre a ação de consignação em pagamento e inventário em trâmite e qual o juízo competente para julgar ambas as demandas
, considerando a regra da prevenção e a data de distribuição das ações.

III. Razões de decidir

3. Configura-se a conexão entre as demandas, pois a titularidade dos valores consignados influencia diretamente o acervo patrimonial objeto do inventário. A reunião dos processos no mesmo juízo evita decisões contraditórias e promove a celeridade e a economia processual, conforme art. 55 do CPC.

4. Nos termos dos arts. 58 e 59 do CPC, a competência deve ser atribuída ao juízo prevento, que é aquele onde a ação foi primeiramente distribuída. No caso, a ação de consignação em pagamento foi distribuída antes do inventário, conferindo a prevenção ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste.

5. Precedentes desta Corte e do STJ reforçam a aplicação do princípio da prevenção em casos de conexão material entre demandas.

IV. Dispositivo e tese

6. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste para processar e julgar as ações conexas.

Tese de julgamento:

"1. Configurada a conexão material entre a ação de consignação em pagamento e o inventário, impõe-se a reunião dos feitos no juízo competente, para evitar decisões contraditórias.

2. Nos termos do princípio da prevenção, previsto nos arts. 58 e 59 do CPC, a competência para julgar ações conexas pertence ao juízo onde foi distribuída a primeira demanda."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, 58 e 59.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U. 1015576-33.2023.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 07/03/2024; TJ-MT, CC nº 1017095-82.2019.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 05/03/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, em face do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento nº 1002124-25.2020.8.11.0011, ajuizada pelo Município de Mirassol D’Oeste-MT em face do Espólio de Adelaine de Araújo Nogueira.

Na origem, o feito foi distribuído inicialmente à 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que declinou da competência em virtude do reconhecimento da conexão da Ação de Consignação em Pagamento com o Inventário nº 1002262-89.2020.8.11.0011, em trâmite na 2ª Vara da mesma Comarca (id. 215888177).

O juízo suscitante, por sua vez, aduz que a competência para processar e julgar a ação é da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, pois não existiria relação de conexão entre as demandas, que possuem objeto e causa de pedir diversas.

Assevera, além disso, que ainda que se reconheça a conexão, pelo princípio da anterioridade, a ação de consignação em pagamento foi distribuída antes da ação de inventário, de modo que a competência deveria ser atribuída à 1ª Vara, e não o contrário (id. 215888180).

Recebido o conflito, designou-se o juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (id. 216136659).

Com a vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de intervenção ministerial (id. 222150691).

Informações prestadas pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste (id. 235974195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O ponto central da controvérsia reside em determinar qual dos juízos — 1ª ou 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste — possui competência para processar e julgar a Ação de Consignação em Pagamento.

Nos autos de origem, o Município de Mirassol D’Oeste propõe consignar judicialmente o valor de R$ 10.632,83, correspondente às verbas rescisórias de Adelaine de Araujo Nogueira, ex-servidora municipal, no cargo de Agente de Combate às Endemias. Adelaine, falecida em 26 de julho de 2020, deixou como herdeiros seu cônjuge Marcelo Souza Santana e duas filhas menores, Kamily Eduarda Araujo de Almeida e Izadora Araujo dos Reis.

Diante da ausência de inventário e da dúvida sobre quem possui legitimidade para receber o valor devido, o Município optou pela consignação para evitar inadimplência e possíveis sanções. A petição fundamenta-se no artigo 547 do Código de Processo Civil, apontando a
"mora accipiendi"
dos herdeiros na obtenção das verbas, e solicita que o Judiciário decida sobre o destinatário legítimo do pagamento.

O feito foi distribuído à 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste e o referido juízo, ao verificar a existência de inventário em trâmite na 2ª Vara da mesma Comarca (autos de nº 1002262- 89.2020.8.11.0011), reconheceu a conexão e declinou da competência para julgar a demanda.

Nesse sentido, aduz que o feito deve tramitar no juízo em que se processa a ação de inventário,
“por se tratar de ação que envolve o recebimento de valores que integrarão o acervo do(a) inventariado(a)”
(id. 235974195 - pág. 5).

O juízo suscitante, em contrapartida, defende que não há conexão entre as demandas, pois o inventário e a ação de consignação possuem
“causa de pedir diversas, de modo que não existe prejuízo em tramitarem de forma separada”
(id. 215888180 - pág. 4). Afirma, ademais, que ainda que reconhecida a conexão, levando-se em conta que a ação de consignação foi distribuída antes do inventário,
“a competência do inventário passaria a primeira vara desta comarca, e não ao contrário”
.

Para análise do conflito, cumpre inicialmente verificar se existe, de fato, conexão entre a ação de consignação em pagamento e o inventário.

Nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil, exige-se, para o reconhecimento da conexão, a existência de um nexo entre as ações quanto ao pedido ou à causa de pedir, para que elas estão sejam reunidas e julgadas em conjunto, para evitar decisões conflitantes e assegurar a uniformidade na prestação jurisdicional, salvo quando uma delas já tiver sido sentenciada (súmula 235 STJ).

No caso em exame, o Município de Mirassol D’Oeste ajuizou a ação de consignação em pagamento diante da incerteza quanto à legitimidade dos herdeiros para o recebimento das verbas rescisórias de uma servidora falecida, valores que, uma vez declarados devidos ao espólio, deverão integrar o acervo patrimonial a ser partilhado no inventário.

Assim, ainda que as causas de pedir sejam formalmente distintas — a consignação visa a liberação de valores mediante depósito judicial, enquanto o inventário visa a partilha dos bens deixados pela falecida —, há uma relação de interdependência quanto à titularidade e destinação desses valores, pois a determinação de quem é legitimado para receber o montante afeta diretamente o patrimônio a ser partilhado. Logo, para evitar decisões contraditórias e em observância ao princípio da celeridade e economia processual, revela-se adequada a reunião das ações em um mesmo juízo.

Neste sentido, colaciona-se entendimento similar deste Egrégio Tribunal:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - Ação de INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE – AÇÃO DE INVENTÁRIO - REUNIÃO DAS DEMANDAS PARA EVITAR DECISÃO CONFLITANTE – ECONOMIA PROCESSUAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE - CONFLITO IMPROCEDENTE. Há relação de dependência lógica entre a ação de investigação de paternidade e a ação de inventário, notadamente porque a viabilidade da ação de inventário depende da comprovação, naquela, da qualidade de herdeiro.
A reunião também é recomendada sempre que houver prejudicialidade externa (ou dependência lógica) entre as demandas, máxime se a finalidade do instituto é evitar decisões conflitantes (art. 55, § 3º do CPC).

(TJ-MT 10051742420228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/06/2022, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2022)

Reconhecida a conexão entre as demandas, persiste a questão sobre qual juízo é o competente para processar e julgar as ações.

À luz dos artigos 58 e 59 do Código de Processo Civil, em casos de conexão, a competência é atribuída ao juízo onde a demanda foi primeiramente distribuída,
in verbis:

Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente.

Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.

No caso em apreço, constata-se que a ação de consignação em pagamento foi distribuída em 24 de agosto de 2020, antecedendo o ajuizamento do inventário, que ocorreu em 11 de setembro de 2020. Essa sequência cronológica evidencia a prevenção do juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, conferindo-lhe a competência para processar e julgar a referida ação de consignação.

Tal entendimento é respaldado pelo princípio da prevenção, que visa garantir a segurança jurídica e a eficiência na tramitação processual, evitando decisões conflitantes entre juízos distintos, senão vejamos:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA A PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ – CONEXÃO E PREVENÇÃO – OCORRÊNCIA – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR REMOTA – ARTIGOS 55, § 3º, 58 E 59 DO CPC – CONFLITO PROCEDENTE.
Havendo identidade de causa de pedir remota, impõe-se a reunião dos feitos no juízo prevento suscitado, à luz do princípio da segurança jurídica, a fim até mesmo de se evitar o “risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente”, nos termos do art. 55, § 3° do CPC.
(N.U 1015576-33.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CUJO OBJETO SÃO O MESMO CONTRATO – CONEXÃO CONFIGURADA – COMPETÊNCIA TERRITORIAL IDÊNTICAS –CONEXÃO MATERIAL - ART. 55, § 3º, DO CPC - PREVENÇÃO - REGISTRO PROCESSUAL E DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL – ART. 59 DO CPC - CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE

[...] Quando ambas as demandas tramitam perante juízes com mesma competência territorial, considera-se prevento o juízo onde ocorreu o primeiro registro.( CPC, art. 59).

(TJ-MT - CONFLITO DE COMPETÊNCIA: 1017095-82.2019.8.11.0000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/03/2020, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2020)

Assim, observa-se que, pela regra de prevenção, a competência para a tramitação conjunta das ações deve ser atribuída à 1ª Vara Cível de Mirassol D’Oeste, juízo em que a consignação foi inicialmente distribuída.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o conflito negativo de competência, para declarar competente para julgar a demanda o Juízo Suscitado da 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025